Tribunal: TJMT
Processo: 1009658-49.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009658-49.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (EMBARGANTE), ALISON MENDES NOGUEIRA - CPF: 015.208.996-96 (ADVOGADO), VICTOR FONTAO REBELO - CPF: 042.439.296-88 (ADVOGADO), CELIO MARCOS LOPES MACHADO - CPF: 013.290.406-35 (ADVOGADO), NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO - CPF: 591.847.441-20 (EMBARGANTE), SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO - CPF: 597.427.041-04 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (EMBARGADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O APELO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONDENAÇÃO DO AUTOR EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE - REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o) - REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o) – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR, consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados, via de regra, sobre o valor do proveito econômico obtido ou, não sendo possível quantificar o proveito econômico do vencedor da demanda, sobre o valor atualizado da causa. Excepcionalmente, poderão ser fixados por apreciação equitativa, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo.

2. No caso dos autos, é possível estimar o proveito econômico experimentado pela parte que, nessa hipótese, corresponde ao valor do crédito cobrado. Em consequência, não incide a previsão contida no § 8o do art. 85 do CPC/2015, sendo imperativa a observância das regras previstas nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal.

3. Considerando que, na origem, a verba honorária foi fixada, por equidade, em ínfimos R$ 2.000,00 (dois mil reais) e o valor da execução era de R$ 1.488.616,97 (um milhão, quatrocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos), mostra-se imperioso reconhecer a violação ao art. 85 do NCPC, motivo pelo qual os honorários advocatícios devem ser majorados para 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, observado o local de prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo causídico da parte e o tempo de trâmite da ação, nos termos do § 2o do referido artigo.

4. Por fim, não se afigura correta a fixação de honorários recursais, previstos no art. 85, §11o, do CPC, vez que esta só se aplica quando não conhecido integralmente ou desprovido o recurso, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Embargos de declaração interpostos por MBR ALIMENTOS LTDA, NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO e SARAH CRISTINA ARGÔLO LÔBO, através da petição de ID 86935450, contra acórdão desta Câmara Cível que desproveu, à unanimidade, seu recurso de Apelação Cível (ID 64630473) e manteve a sentença proferida na Ação Monitória, proposta em seu desfavor por ITAU UNIBANCO S/A, que reconheceu a ilegitimidade passiva de Norival de Oliveira Lobo Neto e Sarah Cristina Argolo Lobo, condenando a parte autora no pagamento dos honorários advocatícios aos requeridos, que fixou em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, §8o e §10o, do CPC, bem como julgou improcedentes os Embargos Monitórios, e por consequência, converteu em título executivo judicial o valor do débito pleiteado de R$1.488.616,97, sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, ambos a partir da atualização encartada nos autos e condenou a parte ré/embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC.

Aduz, em síntese, que o decisum é contraditório porquanto, em que pese o entendimento ali exposto, a Ação Monitória foi proposta em face da empresa MBR ALIMENTOS LTDA e o Embargado incluiu no polo passivo os ora Embargantes NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO e SARAH CRISTINA ARGÔLO LÔBO, inserindo os dados das pessoas físicas e recolhendo custas como se demandados fossem, inclusive com expedição de carta de citação a todos os réus para que efetuassem o pagamento do débito, mesmo não tendo eles responsabilidade pessoal pelo débito.

Asseveram que após a apresentação dos Embargos Monitórios, o Autor, ora Embargado, apresentou Impugnação, reconhecendo a procedência do pedido de exclusão.

Repisam que, com o manejo dos Embargos Monitórios, o Segundo e Terceira Embargantes deixaram de sofrer a cobrança de um débito no valor de R$ 1.488.616,97 (um milhão, quatrocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos) e retiraram de seus cadastros uma cobrança indevida. Portanto, os honorários no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não estão em consonância ao determinado pelo Código de Processo Civil.

Requerem sejam acolhidos os Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para que os honorários sucumbenciais em desfavor do Autor sejam majorados para o percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelos Embargantes NORIVAL e SARAH, consoante determina o art. 85, §2o do CPC/2015.

Contrarrazões do Embargado (ID 91295966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão (ID 86272994), por meio da qual esta Câmara Cível desproveu, à unanimidade, o recurso de Apelação Cível (ID 64630473), interposto por
MBR ALIMENTOS LTDA, NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO e SARAH CRISTINA ARGÔLO LÔBO,
e manteve a sentença proferida na Ação Monitória, proposta em seu desfavor por ITAU UNIBANCO S/A, que reconheceu a ilegitimidade passiva de Norival de Oliveira Lobo Neto e Sarah Cristina Argolo Lobo, condenando a parte autora no pagamento dos honorários advocatícios aos requeridos, que fixou em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, §8o e §10o, do CPC, bem como julgou improcedentes os Embargos Monitórios, e por consequência, converteu em título executivo judicial o valor do débito pleiteado de R$1.488.616,97, sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, ambos a partir da atualização encartada nos autos e condenou a parte ré/embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC,

vem a embargante alegar que a decisão contém vício.

Sem maiores delongas, entende-se que a argumentação coligida procede.

Conforme delineado, os representantes da pessoa jurídica que assinaram o contrato de abertura de crédito em conta corrente em nome da empresa são parte ilegítima em ação monitória, vez que a responsabilidade pelo pagamento é da própria pessoa jurídica, que não se confunde com as pessoas físicas que a representam.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação aos Recorrentes
NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO e SARAH CRISTINA ARGÔLO LÔBO
, impõe o pagamento dos honorários advocatícios ao procurador deles (princípio da causalidade), considerando que houve apresentação de defesa, nos autos.

Contudo, não há como prevalecer o entendimento do magistrado de piso que fixou os honorários por apreciação equitativa, uma vez que esta possibilidade, prevista no § 8o do art. 85 do CPC, tem sua incidência vinculada a situações específicas, dentre as quais estão “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”.

Ou seja, ainda que o valor da causa seja alto, não se aplica este entendimento.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR, consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados, via de regra, sobre o valor do proveito econômico obtido ou, não sendo possível quantificar o proveito econômico do vencedor da demanda, sobre o valor atualizado da causa. Excepcionalmente, poderão ser fixados por apreciação equitativa, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo, nos termos assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.” (STJ, REsp 1746072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

No caso dos autos, é possível estimar o proveito econômico experimentado pela parte que, nessa hipótese, corresponde ao valor do crédito cobrado. Em consequência, não incide a previsão contida no § 8o do art. 85 do CPC/2015, sendo imperativa a observância das regras previstas nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal.

Na hipótese sub judice, a Embargada, ao manejar a Ação Monitória, buscou a constituição em título judicial do débito no valor de R$ 1.488.616,97 (um milhão, quatrocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos), valor certo, que não se mostra inestimável, irrisório ou muito baixo, de modo que não se vislumbra justificativa para a fixação dos honorários advocatícios por equidade.

Considerando que, na origem, a verba honorária foi fixada, por equidade, em ínfimos R$ 2.000,00 (dois mil reais) e o valor da execução era de R$ 1.488.616,97 (um milhão, quatrocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos), mostra-se imperioso reconhecer a violação ao art. 85 do NCPC, motivo pelo qual os honorários advocatícios devem ser majorados para 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, observado o local de prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo causídico da parte e o tempo de trâmite da ação, nos termos do § 2o do referido artigo.

Por fim, não se afigura correta a fixação de honorários recursais, previstos no art.
85, §11o, do CPC, vez que esta só se aplica quando não conhecido integralmente ou desprovido o recurso, o que não é o caso dos autos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE QUANTO À COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FINS DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11 DO CPC/2015. CABIMENTO. 1. A inversão do que foi decidido pelo Tribunal de origem acerca da condição da parte recorrente de arcar com as despesas do processo, tal como postulado nas razões do recurso especial, exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência que desafia a Súmula 7/STJ. 2. Em relação aos honorários recursais, esta Corte entende que "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso" (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1365095/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019). 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1544387 SP (2019/0209239-0), Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento: 28/10/2019, DJe 04/11/2019)

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, a fim de, fixar os honorários advocatícios de sucumbência, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021